Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. EMPRÉSTIMO REALIZADO NA CONTA DO CORRENTISTA, SEGUIDO DE PIX DE ALTO VALOR - OPERAÇÃO FORA DO PERFIL DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

2. Especificamente sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu § 3o, estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se comprovar que o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve ter mecanismos de controle e segurança típicos da sua atividade, com vistas a impedir operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor. De fato, o réu não criou mecanismos capazes de impedir a operação fraudulenta de alto valor.

5. No caso concreto, a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o cliente tenha realizado as transações questionadas, o réu deixou de tomar os cuidados necessários ao permitir que empréstimo de alta quantia fosse contraído e que a transferência de valores, por meio de PIX, também de altas quantias, sem certificar-se da legitimidade da transação.

6. Demonstrada a falha na prestação do serviço bancário e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é cabível indenização por danos morais. Nessa perspectiva, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem compensa os transtornos sofridos pelo autor, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

7. Apelação interposta pelo Réu não provida. Apelação interposta pela Autora provida. Unânime.